Tribunal: TCU
Processo: 036.405/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.405/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Miguel Vieira da Rocha (XXX.536.767-XX); Ana Namiko Rausch (XXX.197.208-XX); Denise Valle de Albuquerque Franca dos Anjos (XXX.374.427-XX); Elza Maria Braga de Oliveira (XXX.246.811-XX); Fauzie Ali Ramos (XXX.851.911-XX); Luiz Carlos Carvalho Caceres (XXX.212.440-XX); Luiza Loddo Caceres (XXX.881.051-XX); Marita Myriam Carneiro de Faria (XXX.703.481-XX); Miriam Witthoeft Santos (XXX.470.699-XX); Paulo Lino Goncalves (XXX.138.168-XX); Susana Nobrega Reis (XXX.429.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.